Tribunal: TJPA
Processo: 0004189-14.2018.8.14.0070
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0004189-14.2018.8.14.0070

EMBARGANTE: ELIAS CUNHA OLIVEIRA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

PROCESSO EDAp N.º
0004189-14.2018.8.14.0070

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: ABAETETUBA

EMBARGANTE:
ELIAS CUNHA OLIVEIRA

REPRESENTANTE: MAURICIO PIRES RODRIGUES OAB/PA 20476

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação criminal, mantendo a condenação do réu pelo crime de receptação qualificada (art. 180, § 1º, do Código Penal), com pena fixada em 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 15 (quinze) dias-multa, nos quais a defesa alega omissão quanto à análise de prova testemunhal, contradição quanto ao dolo e obscuridade na dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição quanto à análise da prova testemunhal e à configuração do dolo; (ii) estabelecer se há obscuridade ou ilegalidade na fundamentação da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade, nos termos do art. 619 do CPP, não se prestando à rediscussão do mérito.

4.

O acórdão embargado enfrenta de forma clara e fundamentada todas as questões suscitadas na apelação, inclusive quanto à suficiência probatória, à inexistência de boa-fé e à impossibilidade de desclassificação para receptação culposa.

5.

A alegação de omissão quanto ao depoimento testemunhal não procede, pois o conjunto probatório foi analisado de forma global e coerente, sendo desnecessária a menção individualizada de cada elemento de prova.

6.

Não há contradição no julgado, uma vez que a conclusão acerca do dolo decorre logicamente das circunstâncias fáticas reconhecidas, como a quantidade de mercadorias e a ausência de comprovação de origem lícita.

7.

A dosimetria da pena encontra-se devidamente fundamentada, sendo a exasperação da pena-base justificada pela expressiva quantidade de bens receptados, nos termos do art. 59 do Código Penal.

8.

A pretensão recursal revela mero inconformismo da defesa e tentativa de atribuição de efeitos infringentes ao julgado, o que é incompatível com a via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, limitando-se às hipóteses do art. 619 do CPP. 2. Não há omissão quando o acórdão analisa de forma suficiente o conjunto probatório, ainda que sem menção expressa a todos os elementos. 3. A valoração negativa da culpabilidade com base na quantidade de bens receptados constitui fundamentação idônea para a exasperação da pena-base.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 59 e 180, § 1º e § 3º; Código de Processo Penal, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Embargos de Declaração nº 2020.00421521-84, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 3ª Turma de Direito Penal, j. 24.10.2019; STJ, AgRg no HC nº 866.699/GO; STJ, AgRg no HC nº 756.534/SC.

A C Ó R D Ã O

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,
em
CONHECER E REJEITAR
os Embargos, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
vinte e um
dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des.

Edmar Silva Pereira.

Belém/PA, 21 de maio de 2026.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração (ID 33696936) opostos em favor de Elias Cunha Oliveira contra o Acórdão de ID 33618273
proferido pelo TJPA, pelas razões fáticas e jurídicas adiante expostas.

Consta dos autos que a defesa interpôs, anteriormente, recurso de apelação (ID 18536541) contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba (ID 18536530), a qual condenou o embargante pela prática do delito previsto no art. 180, § 1º, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Nas razões recursais (ID 22700468), a defesa postulou a absolvição por insuficiência probatória, sustentando a boa-fé do acusado. De forma subsidiária, requereu a desclassificação da conduta para a modalidade culposa, prevista no art. 180, § 3º, do Código Penal. Alternativamente, pugnou pela revisão da dosimetria da pena, com o afastamento da valoração negativa atribuída à culpabilidade.

Em contrarrazões (ID 27595053), o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, posicionamento igualmente adotado pela 3ª Procuradoria de Justiça Criminal, conforme parecer de ID 28750428.

Regularmente processado o feito, a 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conheceu do recurso de apelação e, no mérito, negou-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença condenatória, nos termos do Acórdão de ID 33618273.

Irresignada, a defesa opôs os presentes embargos de declaração (ID 33696936), alegando a existência de omissões e contradições no julgado. Sustenta, em síntese, que o acórdão deixou de apreciar o depoimento da testemunha Altemar, o que, em seu entender, afastaria o dolo e autorizaria a desclassificação para a forma culposa. Aduz, ainda, a ocorrência de obscuridade na fixação da pena-base, questionando a proporcionalidade da exasperação aplicada em razão da quantidade de mercadorias apreendidas.

Posteriormente, os autos foram encaminhados a Procuradoria de Justiça a qual se manifestou pela rejeição dos embargos.

VOTO

Antes de qualquer exame, é oportuno esclarecer que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que tem por objetivo o esclarecimento de omissão, obscuridade ou contradição
,
nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, não sendo possível seu manejo para provocar reexame de questão já debatida, a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender à expectativa do embargante.

Na hipótese dos autos, a insurgência tem o nítido propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado, pois sustenta a presença de omissão e contradição a ser sanada em relação a prova testemunhal, bem como obscuridade fa fixação da dosimetria da pena aplicada, contudo, não há em concreto qualquer omissão ou contradição no v. acórdão que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do julgado
.

Explico.

De acordo com o artigo 619 do Código de Processo Penal, os Embargos de Declaração servem apenas para corrigir situações de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão em decisões judiciais. Nesse caso, o recurso tenta rediscutir o mérito de temas já analisados, o que não cabe nessa via processual.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO VERGASTADO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA POR MERO INCONFORMISMO. ALEGAÇÃO CONTRA MATÉRIA SEQUER TRAZIDA EM SEDE DE APELAÇÃO. ANÁLISE INVIÁVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO, INCLUSIVE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. UNANIMIDADE.

1. Conforme fora demonstrado no voto condutor, não restou demonstrado pelo embargante, a configuração de qualquer das hipóteses elencadas no art. 619, do CPP.

Entende-se que o presente recurso de Embargos de Declaração, tem como intenção tão somente rediscutir matéria já analisada e decidida à unanimidade no V. Acórdão n.º 208.997, ou ainda, analisar matéria sequer trazida em sede de apelação, o que se mostra inviável nesta espécie recursal, não podendo o embargante confundir os vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, com mero inconformismo.

Destaca-se ainda, que mesmo nos embargos de declaração com o fim de prequestionamento devem ser observados os limites traçados no art. 619 do CPP, destarte, não havendo no presente caso a configuração dos vícios previstos, mostra-se inviável à embargante desafiar o V. Acórdão n.º 208.997, através deste recurso, pelo que, o mesmo merece ser rejeitado, mesmo para fins de prequestionamento.

2.

Embargos de Declaração CONHECIDO e REJEITADO, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos do voto relator. Unanimidade.

(2020.00421521-84, 211.751, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-10-24, Publicado em 2020-02-07)

Assim, verifico que o Embargante tem o nítido propósito de rediscutir o que já foi apreciado por este Colegiado, visto que não há nada no acórdão que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do julgado, conforme se verifica no Acórdão, o qual enfrentou, de maneira clara e fundamentada, todas as questões probatórias que ampararam a condenação, conforme se vê na ementa:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ART. 180, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. COMERCIALIZAÇÃO DE MERCADORIA DE ORIGEM ILÍCITA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação criminal interposto por réu condenado pela prática do crime de receptação qualificada, consistente na aquisição e comercialização, no exercício de atividade comercial, de expressiva quantidade de gêneros alimentícios (fardos de arroz) provenientes de furto, sem comprovação de origem lícita, com pena fixada em 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além de dias-multa, em regime inicial aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de receptação qualificada; (ii) estabelecer se a conduta deve ser desclassificada para o delito de receptação culposa; (iii) determinar se há ilegalidade ou desproporcionalidade na dosimetria da pena fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade e a autoria delitivas restam comprovadas por boletim de ocorrência, autos de apreensão e entrega, bem como por prova oral firme e coerente, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

4.

Os depoimentos de policiais e do delegado responsáveis pela investigação possuem credibilidade quando harmônicos e corroborados por outros elementos probatórios, inexistindo indícios de má-fé ou comprometimento de sua idoneidade.

5.

A apreensão de grande quantidade de mercadoria furtada no estabelecimento comercial do réu, aliada à ausência de nota fiscal idônea e às versões contraditórias sobre a origem dos bens, evidencia o conhecimento da origem ilícita ou, ao menos, a assunção consciente do risco.

6.

No crime de receptação, a posse do bem de origem criminosa transfere à defesa o ônus de demonstrar a procedência lícita ou a ausência de dolo, ônus não satisfeito no caso concreto.

7.

A desclassificação para a modalidade culposa exige prova consistente da boa-fé do agente, o que não se verifica diante das circunstâncias fáticas demonstradas nos autos.

8.

A valoração negativa da culpabilidade mostra-se devidamente fundamentada na expressiva quantidade de mercadoria receptada, circunstância concreta apta a justificar a elevação da pena-base acima do mínimo legal, em consonância com o art. 59 do Código Penal e a jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A apreensão de mercadoria de origem criminosa em poder do comerciante, sem comprovação de procedência lícita, autoriza a manutenção da condenação por receptação qualificada.

2.

A desclassificação para receptação culposa exige demonstração inequívoca de boa-fé, inexistente quando evidenciado o dolo ou a assunção consciente do risco.

3.

A expressiva quantidade de bens receptados constitui fundamento idôneo para a valoração negativa da culpabilidade e para a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 59, 109, V, 110, § 1º, 180, caput, § 1º e § 3º; Código de Processo Penal, arts. 156, 381, III, 386, VII, e 600, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 866.699/GO, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 16.04.2024; STJ, AgRg no HC nº 756.534/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.09.2022; TJPA, Apelação Criminal nº 0000182-87.2017.8.14.0401, Rel. Desª Eva do Amaral Coelho, 3ª Turma de Direito Penal, j. 16.09.2024; TJPA, Apelação Criminal nº 0011622-06.2019.8.14.0015, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, 3ª Turma de Direito Penal, j. 19.08.2024.

Verifica-se, portanto, que os fundamentos deduzidos nos presentes embargos traduzem mero inconformismo da defesa com o decisum proferido, buscando, em verdade, a sua modificação, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Desta feita, não há qualquer irregularidade sanável por meio dos presentes embargos de declaração, uma vez que toda a matéria posta à apreciação desta e. Turma foi julgada, não padecendo a decisão embargada, desse modo, do vício que autorizaria a sua oposição.

Dessa forma, os Embargos não demonstraram qualquer vício na decisão original.

Com essas considerações,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Belém/PA, 21 de maio de 2026.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 22/05/2026